Tribunal: TJMT
Processo: 1013694-25.2022.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013694-25.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIELLY PETRAUSKAS - CPF: 005.779.789-77 (EMBARGANTE), ANDRE WILLIAM BONDEZAN SALVATICO - CPF: 369.803.518-93 (ADVOGADO), JAQUELINE FIGUEIREDO KOMIYAMA DE FREITAS - CPF: 251.724.798-64 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), KLAUS CAVALCANTI SILVA - CPF: 018.487.709-10 (EMBARGADO), ISABELLA CRISTINA GOBETTI CAVALCANTI SILVA - CPF: 063.734.479-01 (ADVOGADO), GLAUCIUS CAVALCANTI SILVA - CPF: 023.257.389-14 (ADVOGADO), OSVALDO PESSOA CAVALCANTI E SILVA - CPF: 163.329.709-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE VEÍCULO VIA RENAJUD - ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ - ANOTAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. . VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013694-25.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: ROSIELLY PETRAUSKAS

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNICRED MT
,
KLAUS CAVALCANTI SILVA

Proc. referência
: Embargos de Terceiro n. 1013694-25.2022.8.11.0015 - 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Rosielly Petrauskas de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE VEÍCULO VIA RENAJUD - ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ - ANOTAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor” (Súmula nº 92/STJ).

Ainda que a transferência de propriedade de bem móvel (veículo) opere-se com a tradição, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é oponível a terceiros a anotação constante do Certificado de Registro do Veículo referente à alienação fiduciária.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório quanto aos documentos colacionados que reforçam as alegações de que “
quando da aquisição do veículo não existiam nenhuma execução, e nada que a impedisse de adquirir o bem, pelo contrário, a informação é que o gravame junto ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV, referente a alienação, seria quitado pelo segundo Embargado
”.

Aduz que realizou o pagamento ao embargado Klaus de forma parcelada para que realizasse o pagamento das parcelas do financiamento para com a instituição financeira, mas, não o fez, ficando inadimplente, dando causa à ação de execução e, por ser terceira de boa-fé não pode ser prejudicada.

Argumenta que a transferência do veículo se operou com a tradição corrida na data de 06/08/2020, ou seja, antes do ajuizamento da ação executiva que se deu no dia 26/08/2020.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 189996175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Rosielly Petrauskas de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE VEÍCULO VIA RENAJUD - ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ - ANOTAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor” (Súmula nº 92/STJ).

Ainda que a transferência de propriedade de bem móvel (veículo) opere-se com a tradição, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é oponível a terceiros a anotação constante do Certificado de Registro do Veículo referente à alienação fiduciária.

Para a embargante o acórdão é omisso e contraditório, porquanto não teria analisado os documentos colacionados que atestam o pagamento de boa-fé para a aquisição do veículo, objeto da lide.

No caso, o acórdão, à unanimidade, manteve a sentença que indeferiu a petição inicia, por conseguinte, julgou extinto os Embargos de Terceiro, com fundamento no artigo 485, VI do CPC.

Registra-se que a
lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

O acordão foi claro ao consignar que “
no momento da alegada compra do veículo em 06.08.2020, já havia anotação do gravame no Certificado de Registro do Veículo referente à alienação fiduciária em favor da apelada Unicred (Cooperativa de Credito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso) datada de 13.11.2019, como se vê (Id. 168827197)
”.

Anotou ainda que o veículo continha a anotação de restrição à época da suposta compra, com indicação de alienação fiduciária, o que afasta a alegação de desconhecimento do gravame, bem como que a orientação jurisprudencial sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete de n. 92 indica a possibilidade de oposição a terceiros de alienação fiduciária, desde que devidamente anotada no Certificado de Registro do veículo, o que aconteceu no caso.

Ressaltou também que a recorrente
deixou de apresentar quaisquer outros documentos relativos à compra do veículo, como, a título de ilustração, comprovação do pagamento
.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão e contradição, descritas na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ressalta-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Realça-se, não se verifica omissão ou contradição no acórdão impugnado.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Por derradeiro, como não se pode textualmente afirma sobre o caráter protelatório, é o caso de indeferir-se a multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2º do CPC, conforme pleiteado pela parte embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023